Tribunal: TJDFT
Processo: 0734152-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734152-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A RECORRIDO: ELIETE MARIA GOMES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. PEDIDOS DIVERSOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A relação jurídica havida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, na linha do enunciado no 469 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. Nos termos da Resolução 424/2017, a formação de junta médica ou odontológica ocorre para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. 2.1. A norma prevê de forma expressa, entretanto, que não se admite a realização de junta médica nos casos de urgência ou emergência. 3. No caso dos autos, diante da gravidade do quadro da autora, a instauração de junta médica foi indevida, ainda mais porque o parecer da Junta Médica representou verdadeira negativa de tratamento, que não pôde ser realizado nos moldes em que proposto pelo médico assistente, razão pela qual o tratamento acabou por ser postergado. 3.1. A conduta da seguradora ré, portanto foi ilegal, haja vista que tratando-se de procedimento urgente não cabia a negativa de autorização do procedimento. 4. Os valores das astreintes fixados na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela devem ser mantidos quando obedecem aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal de Justiça. 5. No que diz respeito aos danos morais, a recusa à autorização para realização de tratamento necessários, prescritos na hipótese, é circunstância que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, ensejando, assim, a reparação por danos morais sofridos, principalmente diante das circunstâncias presentes no caso em exame, em que se fazia presente a possibilidade de agravamento das condições da paciente. 6. A dificuldade na mensuração do valor da indenização exige que o magistrado, atento às peculiaridades de cada caso concreto, e sopesando as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, busque em seu senso prático as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento indevido. 7. Nesse contexto, tenho que o valor deve ser majorado a se mostrar apto a coibir a reiteração da prática do ato ilícito pelas rés/apeladas e para compensar a violação da personalidade suportada pela autora enquanto privada da realização de procedimento necessário à sua saúde, devidamente prescrito em seu atendimento médico de urgência. 8. A cumulação de pedidos não acarreta a imposição de dupla sucumbência, razão pela qual não se mostra possível o desmembramento do cálculo dos honorários sucumbenciais, fixando-se a verba com fundamentos diversos. 9. O Código de Processo Civil, nos termos do § 2°, do art. 85, estabelece uma ordem de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios: a) valor da condenação; b) proveito econômico obtido, caso não haja condenação e c) o valor atualizado da causa, caso não haja condenação nem obtenção de proveito econômico. 10. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 884, ambos do Código Civil e 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, salientando o excessivo valor fixado a título de multa para cumprimento da obrigação de fazer; c) artigos 188, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando a inexistência dos danos morais, tendo em vista que a recusa ou restrição dos pedidos de coberturas feitos pela parte recorrida se deu em razão do ajuste firmado entre as partes. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 39126218). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 188, 412, 884, 927 e 944, todos do Código Civil e 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses jurídicas referentes ao excessivo valor fixado a título de multa cominatória, ao descabimento da condenação da insurgente ao pagamento dos danos morais e ao pedido subsidiário de redução dos danos morais fixados, nos moldes exposto pela parte recorrente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005